Tribunal: STF
Processo: HC 212264
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de estelionato contra idoso ou vulnerável e organização criminosa. Pedido de trancamento de ação penal. Deficiência na instrução do writ. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 714.554, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, § 4º, do Código Penal e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Nesse contexto alega: (i) inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva; (ii) ausência de comprovação da autoria delitiva; (iii) inépcia da denúncia; (iv) atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente; e (v) necessidade de reavaliação da necessidade da custódia, tendo em vista a pandemia do Covid-19.



3. A defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de revogar a prisão processual do acionante. No mérito, pleiteia o trancamento da ação penal.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



8. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da denúncia, do decreto prisional e da decisão do Tribunal estadual. Fato esse que impossibilita a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



9. Sendo assim, não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator